Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR UM ÚNICO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA FREQUENCIA ELEVADA E ROTINEIRA DOS ABUSOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1 No caso, as declarações da ofendida, firmes e coesas, confirmadas pelos depoimentos prestados por sua genitora e por testemunha policial, pela confissão parcial do acusado, bem como, pelo depoimento extrajudicial da madrinha da menor, não deixam dúvidas de que o réu, padrasto da ofendida, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, praticou com ela atos libidinosos diversos de conjunção carnal, de forma reiterada, sendo que ele se aproveitava das oportunidades que ficava sozinho com a menor.
1.2 Sendo assim, não há falar na prática, pelo acusado, de somente um crime de estupro de vulnerável.
2. Segundo a tese constante do Tema Repetitivo n. 1202 do Superior Tribunal de Justiça "no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições."
2.1 Na espécie, demonstrada a prática reiterada de abusos sexuais contra a vítima, com base em seu relato de que os crimes ocorriam “todos os dias”, bem como, na confirmação do réu de que ele permanecia sozinho com a menor em dias alternados, revela-se legítima a aplicação da fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.